Tribunal: TJES
Processo: 5007659-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007659-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON DOUGLAS FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA NÃO COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, visando à suspensão da exigibilidade das parcelas de consórcio sob alegação de promessa não cumprida de entrega de cota já contemplada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há verossimilhança suficiente na alegação de promessa de cota de consórcio já contemplada para justificar a concessão de tutela provisória de urgência; e (ii) definir se a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais pode ser deferida com base nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

4. Os documentos apresentados — contrato, extrato da cota e conversas de WhatsApp — não comprovam, com grau mínimo de certeza, que houve promessa clara e inequívoca de contemplação da cota pela empresa agravada, tampouco demonstram participação do Banco agravado no suposto vício na contratação.

5. Mensagens genéricas e a ausência de provas materiais, como a transcrição de áudios, fragilizam a alegação de induzimento doloso na contratação, impedindo a formação de juízo positivo de cognição sumária.

6. A inversão do ônus da prova, embora prevista no CDC, depende de decisão judicial fundamentada e não se aplica automaticamente no contexto da análise da tutela provisória.

7. A suspensão imediata das parcelas, sem comprovação de inadimplemento contratual ou prova robusta da alegada fraude, implicaria modificação prematura do conteúdo contratual, sem respaldo jurídico suficiente.

8. A prudência recomenda que o juízo de origem, diante da controvérsia contratual e da ausência de prova conclusiva, preserve o status quo até a instrução completa do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE*

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessão de tutela provisória para suspender exigibilidade de parcelas contratuais exige prova documental clara da verossimilhança do direito alegado.

2. Alegações baseadas apenas em promessa verbal, sem confirmação documental inequívoca, não autorizam a suspensão imediata de obrigações assumidas contratualmente.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de decisão judicial fundamentada e não prescinde de elementos probatórios mínimos que indiquem verossimilhança das alegações.

4. Em sede de cognição sumária, deve-se evitar a alteração de obrigações contratuais sem lastro probatório suficiente, resguardando o equilíbrio do contrato até a fase de instrução.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.11.2017, DJe 01.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007659-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DOUGLAS FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
E
JESSYCA LANGHE DA SILVA DIAS
(
NOME FANTASIA - GRUPO LC SOLUÇÕES FINANCEIRAS
)

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ROBSON DOUGLAS FREITAS JUNIOR,
contra a decisão interlocutória (id. 67872918) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (ID 13723949), nos autos da ação nº 5008833-36.2024.8.08.0048, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
E
JESSYCA LANGHE DA SILVA DIAS
(
GRUPO LC SOLUÇÕES FINANCEIRAS
)
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na origem, por entender ausente a probabilidade do direito, especialmente pela ausência de prova escrita clara e inequívoca da contemplação da cota no momento da contratação.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id. 13723949), em síntese, que: I) contratou a cota de consórcio mediante promessa verbal da segunda agravada, de que esta já estaria contemplada, conforme relatado na petição inicial; II) pagou entrada de R$ 28.000,00 com base nessa informação, sendo surpreendido pela negativa do Banco do Brasil quanto à contemplação da cota; III) os documentos juntados aos autos, especialmente as conversas de WhatsApp e o extrato da cota, demonstram a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço e justificam a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas mensais, no valor de R$ 2.546,73, à luz do Código de Defesa do Consumidor; IV) a manutenção da obrigação de pagamento, sem a entrega do bem prometido, compromete sua subsistência e configura prática abusiva, justificando a aplicação dos princípios consumeristas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 14374930.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 14341887).

Cuida-se, na origem, de
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada
pelo ora agravante
em face de Jessyca Langhe da Silva Dias e Banco do Brasil S/A, objetivando a suspensão da exigibilidade das parcelas de consórcio pactuado.

O autor/agravante aduz, em sua inicial, ter adquirido de
GRUPO LC SOLUÇÕES FINANCEIRAS,
no dia 26/01/2024, um contrato de compra e venda de cota de consórcio contemplada, com o objeto de comprar um caminhão exercer sua atividade laboral. Assevera que a aquisição do consórcio ocorreu tão somente em razão da cota já ter sido contemplada, eis que utilizaria o caminhão para trabalhar e pagar as parcelas assumidas no contrato.

Narra ainda, que estranhando a demora na liberação da carta de crédito pelo Banco réu, diligenciou junto à instituição financeira administradora do consórcio, a qual lhe informou que a cota não estava contemplada, o que foi negado pela primeira requerida, que alegou a existência de um erro do Banco, com a promessa de resolver a situação.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o pedido liminar foi fundamentado na existência de prática abusiva por parte da primeira agravada, consubstanciada na alegação de que teria ofertado, em janeiro de 2024, uma cota de consórcio já contemplada, fato que motivou o pagamento de entrada no valor de R$ 28.000,00.

O agravante sustenta, ainda, que a ausência de entrega do crédito comprometera sua capacidade de arcar com as prestações mensais no valor de R$ 2.546,73, razão pela qual pleiteia a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de tutela provisória de urgência quando verificados, de forma concomitante, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exigindo-se a demonstração de um direito verossímil e de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido, ainda que se reconheça a relevância da narrativa apresentada, o deferimento da medida liminar pressupõe juízo de cognição sumária positivo quanto à plausibilidade do direito invocado, o que, no caso concreto, não se mostra suficientemente evidenciado.

Na espécie, os documentos colacionados aos autos — especialmente o contrato (
id.
56146672), o extrato da cota (
id.
56146677) e as conversas de WhatsApp (
id.
56146676) — não contêm elementos capazes de demonstrar, com grau mínimo de certeza, a existência de obrigação contratual assumida pel
a empresa
agravad
a
no sentido de entregar uma cota já contemplada,
tampouco existem provas de eventual participação do Banco agravado no negócio entabulado entre o autor e a empresa.

Com efeito, a
mera alegação verbal de promessa, não ratificada documentalmente, ainda que acompanhada de mensagens eletrônicas genéricas, não se revela suficiente, no atual estágio do processo, para conferir a necessária verossimilhança à tese de induzimento doloso do consumidor,
especialmente porque parte dos diálogos aconteceu via mensagens de áudio não anexadas à inicial.

Cumpre salientar, que o indeferimento da medida, neste momento processual, não induz à ausência de direito n
a pretensão do agravante,
cuidando-se de
reserva
r
ao juízo de mérito a análise aprofundada dos fatos e provas a serem produzidas.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, embora possível, pressupõe decisão fundamentada do juízo competente, e não opera automaticamente. Assim, a medida extrema de suspensão das obrigações contratuais deve ser manejada com parcimônia, especialmente diante da ausência de prova cabal de inadimplemento imputável à contraparte.

Portanto, no caso dos autos, ainda que o agravante invoque sua condição de hipossuficiente e o risco de inadimplemento, não se demonstrou, de forma robusta, a existência de direito provável, tampouco se evidenciou a presença de prova documental apta a infirmar, com razoável segurança, os efeitos do contrato formalmente pactuado,
de modo que a
tutela provisória requerida implicaria, na prática,
n
a modificação antecipada do conteúdo obrigacional assumido entre as partes, sem o necessário lastro fático e jurídico para tanto.

Por outro giro
, a prudência e o rigor técnico que se impõem à atuação judicial em sede de tutela de urgência recomendam a preservação do
status quo
até a instrução probatória completa, evitando-se decisões prematuras que possam gerar consequências jurídicas irreversíveis ou comprometer o equilíbrio contratual.

Assim, a
inda que se reconheça o contexto de dificuldade econômica alegado pelo agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza o afastamento dos critérios legais para a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir-
lhe
parcial
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões